Tribunal: STF
Processo: RE 1553930
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO OCORRÊNCIA DE OFENSA DIRETA AO ART. 5°, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMAS 424 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRAUDE A LICITAÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE A CONFIGURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I — Como assentado no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Constituição da República exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    II — O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição da República. 



    III — Conforme entendimento firmado no julgamento do ARE 639.228 RG/RJ (Tema 424), da relatoria do Ministro Cezar Peluso (Presidente), a questão do indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial tem natureza infraconstitucional e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral.



    IV — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso.



    V — É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, nos termos da Súmula 279/STF.



    VI — É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não impugnam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF.



    VII — Agravo regimental a que se nega provimento.